Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do CP c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e o absolveu do crime de ameaça (art. 147 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crimede lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se o consentimento da vítima e o retorno à convivência afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal se comprovam pelo laudo pericial e pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por registro policial.
4. A alegação de agressões recíprocas não prospera, pois os ferimentos no acusado decorreram de legítima defesa da vítima, após as agressões iniciais desferidas por ele.
5. Em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e apoiada por outros elementos, tem especial relevância probatória.
6. O consentimento da vítima para reatar o relacionamento e voltar a conviver com o acusado afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7. A reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, e impede a concessão de substituição por penas restritivas de direitos ou sursis.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III; CP, arts. 33, § 3o, 77, I, 129, § 13o, 147; CPP, arts. 386, III e VII, 387, IV; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, III, 24-A; Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.140.598/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.718.544/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 18.03.2025.